Tribunal: STF
Processo: HC 170673
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 242, § 2º, I, II, IV, c/c artigo 70, II, “d”, do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.